Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716928-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&amp;O). Prescrição. Negligência na prestação de informações. Novo julgamento. Embargos acolhidos. I. Caso em exame 1. Erros de premissa fática no julgado nas datas mencionadas para justificar a prescrição e a responsabilidade do réu pela perda do prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro nas datas mencionadas para justificar a prescrição e (ii) saber se a negligência do réu em prestar informações solicitadas pelo autor em tempo hábil impediu a obtenção da cobertura securitária. III. Razões de decidir 3. O embargante argumenta que a notificação do sinistro ao réu ocorreu em 13/5/2019 e que o prazo prescricional para acionar a seguradora se encerraria em 19/12/2019, mas o réu embargado respondeu somente em 20/5/2020, causando a prescrição. 4. O embargante também alega que desconhecia a seguradora cuja apólice vigia à época de sua notificação, e que houve omissão quanto à inaplicabilidade da apólice juntada aos autos. 5. O Tribunal reconhece que o embargante estava ciente de que o procedimento deveria ser realizado diretamente junto à seguradora, não havendo dúvida quanto ao procedimento gerado pelo réu. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “1. O autor embargante estava ciente de que o procedimento deveria ser realizado diretamente junto à seguradora. 2. Não há como imputar responsabilidade à entidade de previdência complementar pela desídia de ex-dirigente, quando comprovada a ciência acerca da existência do referido seguro e seus termos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIV e LV; CC, arts. 92, 186, 927; CPC, arts. 373, 489; Estatuto Social do Postalis, art. 74. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112, Agravo em Recurso Especial n. 2780101-DF (2024/0406578-0), Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927 e 1.022, inciso I, ambos do CPC, afirmando omissão do julgado, ao argumento de que teria deixado de fundamentar, de modo expresso e adequado, o afastamento da tese vinculante constante no Tema Repetitivo 1.112/STJ; c) artigo 186 do Código Civil, asseverando que o pedido alternativo de exibição das apólices também não foi abordado no acórdão recorrido, ensejando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 186, 422 e 927, todos do CC, apontando que a parte contrária praticou ato ilícito, devendo responder pelas perdas e danos causados ao segurado prejudicado; e) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ressaltando que a parte recorrida não demonstrou ter enviado a apólice (válida e vigente), tampouco comprovou que disponibilizou as informações necessárias ao acionamento do seguro. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comportar seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 373, inciso II, 927, e 1.022, inciso I, todos do CPC, e 186, 422 e 927, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que o seguinte: Conforme já reconhecido no acórdão recorrido, há nos autos elementos probatórios que demonstram que o embargante possuía ciência sobre o funcionamento do seguro D&amp;O, inclusive por já ter dele se valido anteriormente. Constam do processo notificações da própria Postalis, datadas de 2018, alertando que o acionamento do seguro deveria ser feito diretamente entre segurado, corretora e seguradora, afastando, portanto, qualquer dúvida razoável quanto ao procedimento a ser adotado. Ainda que se reconheça eventual lapso na resposta do Postalis, não se pode imputar à entidade responsabilidade pela perda do prazo prescricional quando o embargante tinha pleno conhecimento de que a condução do sinistro era de sua iniciativa, como expressamente destacado na sentença e reiterado no acórdão. Quanto à alegada omissão sobre a inaplicabilidade da apólice anexada, também não procede. A decisão enfrentou a questão ao afirmar que a contratação do seguro, nos moldes do art. 74 do Estatuto do Postalis, atende à exigência estatutária, sendo incabível a transferência da responsabilidade pela defesa jurídica ao tomador. O Tema 1.112 do STJ, citado pelo embargante, não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipóteses de ausência total de informação, o que não se verifica nos autos. De igual modo, o pedido de exibição de documentos foi implicitamente enfrentado ao se reconhecer que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para julgamento da controvérsia, e que o embargante não demonstrou qualquer diligência adicional para obter os dados que alegadamente lhe faltaram (ID 71064322). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74940826. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016